Tribunal: TJBA
Processo: 8018544-04.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018544-04.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO RENATO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INÉRCIA PROCESSUAL REITERADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III). A sentença recorrida havia extinguido a execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono processual, uma vez que o exequente, intimado após certidão negativa de citação, permaneceu inerte. O agravante sustenta que as razões da apelação impugnaram os fundamentos da sentença, requerendo o conhecimento e julgamento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se as razões de apelação apresentadas pelo Município impugnaram, de modo específico e suficiente, os fundamentos da sentença extintiva, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II), de modo a permitir o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. As razões da apelação limitaram-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a legislação da execução fiscal, especialmente quanto à desnecessidade de indicação de endereço do executado, sem enfrentar o fundamento central da sentença, que foi o reconhecimento do abandono processual após a inércia em cumprir ordem judicial para dar impulsionamento ao feito. A ausência de impugnação específica aos motivos que levaram ao reconhecimento da inércia processual impede o conhecimento do recurso, pois as razões apresentadas se mostraram inteiramente dissociadas da realidade fática e jurídica que ensejou a extinção. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não se aplicam para suprir a completa ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, pois tal vício compromete a própria delimitação do objeto recursal e a garantia do contraditório. A alegação de necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, deduzida apenas em sede de Agravo Interno, configura inovação recursal e não supre o vício de dialeticidade do apelo, uma vez que a matéria não foi adequadamente devolvida ao Tribunal pela via correta. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível n. 8018544-04.2022.8.05.0004 em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como agravada, ANTONIO RENATO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)